Tribunal: TJMT
Processo: 1038569-35.2021.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038569-35.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARIA LUISA PAVIM - CPF: 023.139.511-62 (APELANTE), Jozan Gomes de Andrade registrado(a) civilmente como JOZAN GOMES DE ANDRADE - CPF: 103.837.837-04 (ADVOGADO), TV GAZETA LTDA - CNPJ: 21.242.623/0001-40 (APELADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), RADIO E TELEVISAO RECORD S.A - CNPJ: 60.628.369/0001-75 (APELADO), RENATO ZENKER - CPF: 290.343.488-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):
MARIA LUISA PAVIM
.

APELADO(S):

TV GAZETA LTDA
E
RADIO E TELEVISAO RECORD S.A
.

E
MENTA
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. REPORTAGEM TELEVISIVA SOBRE DENÚNCIA DE MAUS-TRATOS A MENOR. LIBERDADE DE IMPRENSA. AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO NOMINAL OU VISUAL DOS ENVOLVIDOS. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE INFORMAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por Maria
Luisa

Pavim
contra sentença proferida nos autos da Ação Indenizatória por Danos Morais, ajuizada em face de TV Gazeta Ltda. e Rádio e Televisão Record S.A., que julgou improcedente o pedido sob o fundamento de inexistência de ato ilícito na reportagem televisiva veiculada.

A autora alegou que houve sensacionalismo, exposição indevida de imagem sua e de seu filho menor, e ofensas à sua dignidade. Pediu indenização de R$ 70.000,00 por danos morais.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a reportagem televisiva veiculada pelas rés violou a honra, imagem e intimidade da autora, extrapolando os limites constitucionais da liberdade de imprensa, a justificar responsabilização civil por dano moral.

III. Razões de decidir

4. A reportagem noticiou
fato

real
de interesse público, baseado em denúncia formalizada ao Conselho Tutelar, sem identificar nominal ou visualmente a autora ou o menor envolvido.

5. As expressões empregadas, embora críticas e de cunho emocional, não configuram imputação direta ou juízo de valor sobre a autora, nem violaram sua imagem de forma inequívoca.

6. Ausente demonstração de abalo concreto à esfera pessoal ou social da autora em decorrência direta da veiculação da matéria.

7. O conteúdo da reportagem se manteve dentro dos limites da liberdade de expressão jornalística, protegida pelos
arts
. 5º, IV, IX e XIV, e 220 da CF/1988.

8. Inexistência dos pressupostos legais para responsabilização civil, conforme art. 186 do CC/2002.

9. A sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, inexistindo ato ilícito, dano moral indenizável ou nexo de causalidade entre a matéria veiculada e eventual desconforto vivenciado.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Não há responsabilidade civil por danos morais quando a reportagem jornalística, fundada em fato verdadeiro e de interesse público, é veiculada sem identificação nominal ou visual dos envolvidos. 2. O uso de linguagem crítica e contundente, sem imputação
direta ou ofensa pessoal identificável, não caracteriza abuso do direito de informar.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5º, IV, IX, X e XIV; art. 220; CC/2002, art. 186.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF nº 130, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. 30.04.2009; TJMT, Apelação Cível nº 0019588-64.2010.8.11.0000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 20.05.2015.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
MARIA LUISA PAVIM
, contra sentença (ID. 304756886 – Autos de Origem nº 1038569-35.2021.8.11.0002), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea
Grande-MT
, que julgou improcedente a Ação Indenizatória por Danos Extrapatrimoniais, movida em face de
TV GAZETA LTDA e RÁDIO E TELEVISÃO RECORD S/A
, sob os seguintes fundamentos:

“[...]
Pois bem. A controvérsia gira em torno da alegada ilicitude na veiculação de matéria jornalística pela parte ré, que teria exposto indevidamente a imagem da autora e do menor, além de imputar, de forma velada, conduta reprovável à genitora.

Ocorre que, ao analisar o conteúdo da reportagem transcrita e descrita nos autos, observo que as rés se limitaram ao exercício regular da liberdade de imprensa, com apuração de um fato noticiado por terceiro — qual seja, a presença de hematomas na criança e a investigação policial decorrente.

Com efeito, a matéria impugnada noticiou a existência de denúncia relativa a supostos hematomas observados em criança, fato que, à época, motivou diligências por parte do Conselho Tutelar e subsequente investigação policial. As rés limitaram-se a relatar os acontecimentos, a partir de fontes disponíveis no momento da apuração, sem proferir conclusões acusatórias, adjetivações injuriosas ou inferências culpabilizantes contra a autora.

Não há, no teor da reportagem, a veiculação de juízo de valor ou qualquer afirmação categórica sobre a origem dos supostos ferimentos ou sobre eventual autoria. A matéria
seguiu a linha do relato dos fatos que estavam sendo apurados pelas autoridades públicas.

No caso concreto, não ficou comprovado que as rés tenham distorcido informações, manipulado fatos ou exposto a autora e seu filho à execração pública com fins sensacionalistas. Inexiste nos autos qualquer comprovação de que a matéria jornalística tenha sido produzida ou divulgada com dolo, má-fé ou mesmo negligência quanto à veracidade da informação. A notícia foi fundamentada em denúncia recebida por órgão público e repassada à imprensa, como usualmente ocorre no jornalismo factual.

Além disso, não se trata de relação de consumo, uma vez que a autora não figura como destinatária final de um produto ou serviço das rés. Não se aplicam, portanto, os dispositivos do Código de Defesa do Consumidor ao caso sub judice.

Imperioso registrar que a parte autora informou que, após determinação da autoridade competente para o encaminhamento de seu filho ao Instituto Médico Legal, o exame de corpo de delito teria afastado a hipótese de violência contra o menor e descartado a ocorrência de agressão. Contudo, não foi juntado aos autos qualquer documento que comprove tal alegação.

Outrossim, o laudo médico juntado em momento posterior à réplica (Id. 153845583) foi emitido com a finalidade de solicitar exame de imunoglobulina, apresentando, de forma limitada e inconclusiva, a hipótese diagnóstica de púrpura, sem, contudo, afirmar categoricamente a origem dos hematomas, tampouco que as rés tenham divulgado informações divergentes daquilo que, até então, era de conhecimento público.

Ademais, importante frisar que a autora não pleiteou a produção de prova, tendo se limitado à juntada de documentos que, conforme se vê, são insuficientes para a comprovação do alegado dano moral.

Nesse sentido, inexiste prova mínima nos autos que aponte para o abuso de direito por parte das requeridas ou para a ocorrência de ato ilícito nos moldes do art. 186 do Código Civil. Também não se vislumbra a presença dos requisitos do art. 927 do mesmo diploma.
[
...]

Diante de todo o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES a pretensão deduzida na exordial, extinguindo o feito com resolução do mérito.

[...]
” (ID. 304756886)

Em razões recursais (ID.
304756889
), a parte
apelante
sustenta as seguintes teses:

1.
A reportagem veiculada teve cunho sensacionalista e ultrapassou os limites da liberdade de imprensa;

2.
Houve exposição indevida de sua imagem e de seu filho menor;

3.
Os comentários proferidos na reportagem foram ofensivos, injuriosos e depreciativos, atingindo sua honra e dignidade;

4.
O vídeo da matéria demonstra o excesso e a ilicitude na cobertura do caso;

5.
Requereu a condenação das recorridas ao pagamento de R$ 70.000,00 a título de danos morais.

A parte
apelada

RADIO E TELEVISAO RECORD S.A
apresenta contrarrazões (ID.
304756984
), nas quais
s
ustenta que a matéria jornalística se baseou em informações fornecidas por autoridade pública;
a
rgumenta que não houve sensacionalismo, tampouco emissão de juízo de valor;
a
lega ausência de ilicitude e de dano moral indenizável.

A parte
apelada
TV
GAZETA
LTDA apresenta contrarrazões (ID.
304756893
), nas quais
a
rgumenta que a reportagem teve caráter informativo e se baseou em fontes idôneas;
a
lega que não houve abuso no exercício da liberdade de imprensa, tampouco sensacionalismo;
s
ustenta que a sentença deve ser mantida em sua integralidade.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

R
ecurso

tempestivo
, conforme
aba Expedientes
e preparo

dispensado ante o deferimento da justiça gratuita
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
MARIA LUISA PAVIM
.

APELADO(S):

TV GAZETA LTDA
E
RADIO E TELEVISAO RECORD S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que
se trata
de Apelação Cível interposta por M
ARIA LUIZA PAVIM
, inconformada com a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado em face de R
ÁDIO E TELEVISÃO
RECORD S/A e TV GAZETA LTDA
, sob o fundamento de que a matéria jornalística impugnada não extrapolou os limites do exercício regular da liberdade de imprensa, não sendo configurado ato ilícito ou ofensa à honra a justificar reparação civil.

A apelante sustenta, em síntese, que os
apelados
se utilizaram de linguagem sensacionalista e ofensiva ao noticiarem um fato envolvendo sua condução, e a de seu filho menor, à delegacia, em razão de suspeita de maus-tratos. Alega que os apresentadores proferiram comentários depreciativos, com imputações ofensivas à sua condição de mãe, violando sua dignidade e imagem perante a sociedade.

As
apeladas
apresentaram contrarrazões, defendendo a licitude da reportagem, o interesse público da matéria veiculada e a inexistência de menção direta, identificação ou imputação falsa de crime à autora, pleiteando a manutenção da sentença.

Passo
à análise de mérito.

É incontroverso nos autos que a reportagem questionada teve por objeto a atuação do Conselho Tutelar e da Guarda Municipal diante de denúncia anônima de maus-tratos contra menor, fato que ensejou a condução de uma mãe e seu filho à Delegacia de Polícia e realização de exame pericial.

Trata-se, por sua natureza, de ocorrência sensível, que desperta forte reação social por envolver criança em situação de possível vulnerabilidade, atraindo interesse público e mobilização dos órgãos estatais.

É nesse contexto que se insere a cobertura jornalística ora analisada.

A linguagem adotada pelos apresentadores do programa televisivo, embora marcada por termos agressivos e de evidente carga emocional, reflete a indignação social diante de uma possível violação de direitos fundamentais da infância, ainda sob investigação.

Com efeito, em trechos da gravação transcritos na inicial, verificam-se expressões como:

“A mãe é mais velhaca. [...] Isso não é mãe. Ela gestou essa criança? Ela pariu essa criança? Ou fez cocô?”

“Entre os suspeitos, olha a
renca
de vagabundos que foi presa ou detida pela Guarda Municipal.”

“Moça, o que aconteceu? Por que você está tranquila? Foi o seu filho que foi espancado, está tranquila por quê?”

É inegável que tais expressões revelam linguagem inadequada, com potencial para gerar desconforto ou constrangimento à pessoa visada. No entanto, como se verá, a forma e o conteúdo da reportagem não ultrapassaram os limites da legalidade, ausentes os pressupostos para responsabilização civil.

Um dado que merece destaque e que mitiga sensivelmente qualquer alegação de violação à imagem ou à intimidade é o fato de que não houve identificação nominal da parte autora nem do menor envolvido, tampouco foram veiculadas imagens que permitissem sua clara identificação.

Não consta da gravação o nome completo da autora, nem qualquer referência pessoal precisa que a associe, de forma inequívoca, aos fatos narrados.

D
a mesma forma, o menor não foi identificado, nem visualmente exposto de forma que possibilitasse sua associação direta à ocorrência.

Esse cuidado editorial da emissora
,
ainda que não impeça a crítica ao tom adotado
,
revela contenção suficiente para afastar a alegação de lesão à intimidade familiar, conforme exige o art. 17 do ECA e o art. 5º, X, da Constituição Federal.

A liberdade de expressão e de informação constitui garantia fundamental assegurada nos
arts
. 5º, incisos IV, IX e XIV, e art. 220, caput e §1º, da Constituição da República. A liberdade de imprensa, por sua vez, é corolário dessas garantias, sendo essencial à democracia e à fiscalização dos poderes públicos e da vida social.

Segundo o prescrito no artigo 5°, inciso IX, da Constituição Federal: "
É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de censura ou licença
".

O dispositivo acima transcrito deve ser conjugado com o art. 220, também da Constituição Federal, onde se
afirma
a liberdade de manifestação dos órgãos de imprensa, vedando-se criar embaraço na publicação jornalística em qualquer veículo de comunicação. Dispõe o art. 220 e §1° da CF:

Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição.

§1° - Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto no art. 5°,
IV,V
,X,
XIII, e XIV
.

Sobre isso, importa a passagem do Ministro Celso de Mello em seu artigo
A importância fundamental da liberdade de imprensa
que leciona que:

Ninguém ignora, no contexto de uma sociedade fundada em bases democráticas, que se mostra intolerável a repressão estatal ao pensamento, ainda mais quando a crítica e a circulação de notícias
revelem-se
inspiradas pelo interesse coletivo e decorram da prática legítima de uma liberdade pública de extração eminentemente constitucional (CF, artigo 5º, IV, c/c o art. 220). Não se pode desconhecer que a liberdade de imprensa, enquanto projeção da liberdade de manifestação de pensamento e de comunicação, reveste-se de conteúdo abrangente, por compreender, entre outras prerrogativas relevantes que lhe são inerentes,
(a) o direito de informar, (b) o direito de buscar a informação, (c) o direito de opinar e (d) o direito de criticar.
É por isso que sempre
enfatizei, em inúmeras decisões que proferi no Supremo Tribunal Federal, que o exercício da jurisdição, por magistrados e Tribunais, não pode converter-se em prática judicial inibitória, muito menos censória, da liberdade constitucional de expressão e de comunicação, sob pena de esse poder atribuído ao Judiciário qualificar-se, perigosa e inconstitucionalmente, como o novo nome de uma inaceitável censura estatal em nosso país.

Aplicando tais premissas ao presente caso, verifica-se que o fato noticiado era real, decorrente de diligência oficial da Guarda Municipal e do Conselho Tutelar, motivada por denúncia envolvendo possível situação de maus-tratos contra menor.

Este
Eg
. Tribunal em diversas si
tuações já se manifestou acerca da inexistência de violação ao direito de imagem/privacidade, quando reproduzidos fatos apurados pela autoridade policial:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE REPORTAGENS TELEVISIVAS – IMPROCEDÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÉRITO –
PUBLICAÇÃO DE MÁTERIA SUPOSTAMENTE OFENSIVA EM PROGRAMAS DE TELEVISÃO – INVERACIDADE DO CONTEÚDO JORNALÍSTICO PUBLICADO E DANO À IMAGEM – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – INFORMAÇÃO REPASSADA POR ÓRGÃOS COMPETENTES
– NOTÍCIA QUE REFLETE APENAS OS FATOS CONSTANTES DE PROCESSO CRIMINAL À ÉPOCA – IRRELEVÂNCIA, NO CASO, DE POSTERIOR ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO – AUSÊNCIA DE INTERESSE EM DIFAMAR OU DENEGRIR A IMAGEM – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE LIBERDADE DE IMPRENSA E INFORMAÇÃO – ARTIGO 5º, INCISOS IV, IX, E ARTIGO 220, § 1º, DA CF – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em cerceamento de defesa em razão de o magistrado não ter realizado a instrução processual, dispensando as demais provas requeridas pelas partes, se os elementos constantes dos autos bastaram à formação do seu convencimento.
Se a matéria divulgada pelas empresas jornalísticas teve por base informações prestadas pelas ex-funcionárias do apelante na Comissão de Direito Humanos da OAB, no Conselho Regional de Odontologia e no Fórum Criminal, ocasião em que o jornal apenas se restringiu em informar fato relevante perante a sociedade, não restou caracterizado o ânimo de difamar a pessoa do autor.
A posterior absolvição criminal não determina a falsidade da notícia, nem mesmo é garantia de impedimento à ação civil, uma vez que
a absolvição criminal por não estar comprovada a existência do fato (artigo 386, II, do CPP) não produz coisa julgada na esfera cível. Somente o fato de informar, de veicular a notícia, de levá-la a conhecimento social, não traduz ilícito algum, não ensejando qualquer direito a ser indenizado, visto que a livre manifestação do pensamento, assim como a livre expressão da atividade intelectual e de comunicação são asseguradas pela Constituição Federal (art. 5º, incisos IV, IX e art. 220). (N.U 0019588-64.2010.8.11.0000, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/05/2015,
Publicado
no DJE 26/05/2015)

O
bserva-se que a linguagem empregada, embora passível de crítica sob o ponto de vista da sobriedade jornalística, representa mais um reflexo da indignação social diante do conteúdo da ocorrência do que uma tentativa deliberada de ofender a honra da apelante.

Trata-se de crítica contundente, direcionada ao fato, e não à figura pessoal da autora, sem extrapolação manifesta dos limites constitucionais do exercício da liberdade de imprensa.

Por essa razão, não se verifica a presença dos elementos indispensáveis à configuração da responsabilidade civil.

O ato ilícito, na forma exigida pelo art. 186 do Código Civil, não se configura, já que a conduta das
apeladas
encontra amparo no direito de informar, estando lastreada em fato verídico de interesse público, veiculado sem identificação nominal da autora ou exposição de imagem que permitisse sua inequívoca individualização.

Também não restou demonstrado o dano moral concreto.

A autora não comprovou abalo à sua honra objetiva perante a coletividade, tampouco trouxe aos autos elementos que evidenciem prejuízos à sua esfera íntima que extrapolem o natural desconforto decorrente da própria condução à delegacia e do envolvimento em uma ocorrência policial.

Por fim, o nexo de causalidade entre a reportagem e eventual sofrimento alegado mostra-se fragilizado, pois o que gerou eventual angústia ou transtorno emocional à parte autora não foi, propriamente, a cobertura jornalística, mas sim a própria vivência da situação investigada pelas autoridades.

A dor sentida pela apelante encontra causa direta na circunstância concreta da denúncia e do encaminhamento à autoridade policial, e não na narrativa jornalística dos fatos, que apenas reportou o ocorrido com base em fontes públicas.

Conclusão

Diante

d
o exposto
, conheço
do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
para
manter inalterada a
sentença

objurgada
.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários, em face d
o
ora
A
pelante, de 10% para 12% sobre o valor atualizad
o
da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025